Tribunal: TJBA
Processo: 8003068-70.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003068-70.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRENDA SCHARDOSIM SEVERO

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA BILATERAL COM PRÓTESE. ASSIMETRIA MAMÁRIA. MALFORMAÇÃO CONGÊNITA. CIRURGIA REPARADORA. CARÁTER ESTÉTICO AFASTADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. REFERÊNCIA MÍNIMA. LEI 14.454/2022. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDE CREDENCIADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
BRENDA SCHARDOSIM SEVERO
, confirmando tutela de urgência que obrigou a operadora a autorizar e custear cirurgia de correção de assimetria mamária com colocação de prótese, e condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa. A operadora recorre alegando que a cirurgia possui caráter exclusivamente estético, sem cobertura obrigatória pelo rol da ANS, e que a negativa ocorreu no estrito cumprimento das cláusulas contratuais. Subsidiariamente, requer que o cumprimento da obrigação seja realizado por profissionais e hospitais da rede credenciada ou que os custos fiquem limitados às tabelas de reembolso do plano. Pede, ainda, a exclusão ou redução da condenação por danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários para incidir apenas sobre o valor da condenação em danos morais. A autora, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença e requer a majoração dos honorários para 20% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em quatro pontos: (i) a natureza da cirurgia de mamoplastia bilateral com prótese — estética ou reparadora —, e a consequente obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde; (
ii
) a possibilidade de a operadora direcionar o cumprimento da obrigação para a sua rede credenciada; (
iii
) a configuração de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
fixado; (
iv
) a base de cálculo e o percentual dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as regras de proteção previstas na Lei 8.078/1990, sendo o objetivo principal do contrato de plano de saúde a assistência médica e a preservação da saúde e da vida do beneficiário.

3.2. Os laudos emitidos pela cirurgiã plástica e pela mastologista que acompanham a paciente atestam que ela apresenta assimetria mamária importante decorrente de malformação congênita, evidenciando que a cirurgia tem finalidade reparadora e funcional, não se confundindo com cirurgia plástica de embelezamento.

3.3. A Lei 14.454/2022 conferiu nova interpretação ao rol de procedimentos da ANS, que deixou de funcionar como limite absoluto de cobertura, passando a representar referência mínima, desde que exista comprovação da eficácia baseada em evidências científicas.

3.4. A indicação conjunta da mastologista e da cirurgiã plástica constitui elemento técnico de natureza essencial, insuscetível de substituição por critérios meramente administrativos; ao excluir procedimento reputado indispensável pelas profissionais responsáveis pelo tratamento, a operadora esvaziou a própria finalidade do contrato, caracterizando prática abusiva e afrontando o Código de Defesa do Consumidor.

3.5. O pedido subsidiário de direcionamento para a rede credenciada merece acolhimento, pois a lei e o contrato permitem que a operadora indique profissionais e estabelecimentos habilitados para realizar o serviço, admitindo-se o custeio por reembolso, com valores limitados à tabela contratual, apenas caso fique comprovada a ausência de profissional credenciado apto a realizar o procedimento.

3.6. O dano moral configura-se
in
re

ipsa
, sendo a recusa em autorizar procedimento cirúrgico necessário para a correção de malformação situação que atinge diretamente os direitos da personalidade da beneficiária, gerando incerteza e angústia que superam o mero aborrecimento contratual.

3.7. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é equilibrado, cumprindo a dupla finalidade de compensar a beneficiária pelo sofrimento imposto pela recusa injustificada e exercer função pedagógica sobre a conduta da operadora, sem configurar enriquecimento sem causa.

3.8. A base de cálculo dos honorários fixada na origem — 10% sobre o valor da causa, que inclui a estimativa de custo da cirurgia e o pedido de danos morais — está correta, devendo os honorários
ser
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa em razão do trabalho adicional realizado pelos advogados da autora na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de custear a cirurgia e os materiais seja realizado por profissionais e hospitais da rede credenciada da operadora, admitindo-se o reembolso, com valores limitados à tabela contratual, somente caso comprovada a ausência de profissional credenciado apto a realizar o procedimento. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:

1.
A cirurgia de mamoplastia bilateral com prótese prescrita para correção de assimetria mamária decorrente de malformação congênita possui caráter reparador e funcional, não se confundindo com cirurgia estética de
embelezamento, impondo-se a cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

2.
Sob a disciplina da Lei 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS constitui referência mínima de cobertura, e não limite absoluto, sendo obrigatória a cobertura de procedimento indicado por profissionais responsáveis pelo tratamento com comprovação de eficácia baseada em evidências científicas.

3.
A operadora de saúde pode direcionar o cumprimento da obrigação de cobertura para profissionais e estabelecimentos da sua rede credenciada habilitados para o procedimento, admitindo-se o reembolso, com valores limitados à tabela contratual, somente na hipótese de ausência de profissional credenciado apto.

4.
A recusa injustificada em autorizar procedimento cirúrgico necessário para a correção de malformação congênita configura dano moral
in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo psicológico, por atingir diretamente os direitos da personalidade da beneficiária.

5.
Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa, que abrange tanto o proveito econômico correspondente ao custo da cirurgia quanto o pedido de danos morais, sendo cabível a majoração em sede recursal pelo trabalho adicional realizado pelos advogados da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 da Lei 8.078/1990 (CDC); Lei 9.656/1998; Lei 14.454/2022; Art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA — Apelação/Reexame Necessário
8169762
-88.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como apelada
BRENDA SCHARDOSIM SEVERO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Q
uar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora